Tribunal: TJDFT
Processo: 0700917-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700917-83.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: TOOL BOX LTDA D E C I S Ã O Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado por TOOL BOX LTDA, concedeu parcialmente a segurança para suspender a exigibilidade dos valores relativos ao ICMS-Difal decorrente de operações de vendas de mercadorias realizadas pela impetrante a consumidores finais não contribuintes situados no Distrito Federal, durante o exercício de 2022, bem como para declarar o direito à compensação/restituição dos tributos pagos indevidamente a partir da data da impetração do mandamus (04/02/2022) e, ainda, para determinar à autoridade coatora que se abstenha de aplicar à impetrante sanção decorrente do não recolhimento do tributo (ID 34030911). Determinado o sobrestamento do processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil – CPC (ID 35282668). Vieram-me os autos conclusos (IDs 50395125 e 50395126). É o relatório do essencial. DECIDO. As questões trazidas no recurso envolvem, necessariamente, a análise da constitucionalidade do art. 3o da LC 190/2022, o qual determinou, quanto à produção de efeitos da lei, a observância “do disposto na alínea "c" do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal”. As ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs 7066, 7070 e 7078), nas quais se discute a partir de que momento temporal – termo a quo – os estados poderão cobrar o diferencial de alíquota do ICMS, continuam pendentes de julgamento pelo Supremo Tribunal de Federal – STF. O incidente de arguição de inconstitucionalidade do art. 3o da LC 190/2022, instaurado por esta 6a Turma Cível nos autos da Apelação/Remessa Necessária 0700347-97.2022.8.07.0018, foi suspenso até o julgamento da ADI 7066 (ID 47767070, dos referidos autos). O art. 313, § 4o, do CPC estabelece que a suspensão do processo não pode exceder 1 (um) ano quando a decisão de mérito depender do julgamento de outra causa (inciso V, “a”). Todavia, as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade, assim como os acórdãos do Conselho Especial nos incidentes de arguição de inconstitucionalidade, possuem efeito vinculante (art. 927, I, do CPC e art. 293, parágrafo único, do RITJDFT). Assim, em observância aos princípios da segurança jurídica e da economia processual – com fins de evitar decisões contraditórias – deve ser mantido o sobrestamento do curso processual. MANTENHO o sobrestamento do processo até o julgamento do incidente de arguição inconstitucionalidade pelo Conselho Especial ou, caso ocorra antes, até decisão (liminar ou definitiva) do STF sobre a questão. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 23 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator